Tribunal: TJES
Processo: 0000055-25.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-25.2023.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DENIS DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1. C
onsoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pelo Relatório de Investigação e pela prova testemunhal.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4. A gravidade concreta do delito evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
DÊNIS DOS SANTOS E STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou os acusados para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu Dênis alega a inexistência de indícios suficientes de autoria.

Por sua vez, o réu Steffenn alega ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7883521).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
DÊNIS DOS SANTOS E STEFFENN ARNALDO GARCIA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou os acusados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri pelas práticas, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o réu Dênis alega a inexistência de indícios suficientes de autoria.

Por sua vez, o réu Steffenn alega ausência de indícios de participação no crime, pugnando pela impronúncia. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7883521).

Após análise detida dos recursos é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

É importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna
” (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Narra a denúncia que no dia 01 de junho de 2021, por volta das 03h, na Rua Jair Fernandes de Jesus, nº 61, Bairro Campo Novo, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados, em concurso de pessoas com outros dois indivíduos ainda não identificados, mataram a vítima MATHEUS PEREIRA DA SILVA, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe hemorragia e laceração cerebral, traumatismo crânio-encefálico e politraumatismo, causa eficiente da sua morte.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo Cadavérico e pelo Relatório de Investigação.

Por sua vez, os recursos interpostos apresentam como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, “(...)
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação dos recorrentes no homicídio de Mateus Pereira da Silva.

Extrai-se do Relatório de Investigação que foram realizadas diversas diligências a fim de esclarecer a dinâmica do homicídio, sendo identificado através das câmeras de videomonitoramento que os ocupantes de 02 (dois) carros estariam envolvidos no crime e teriam sido guiados até o local por dois ocupantes de uma motocicleta e depois de alguns minutos deixaram o Município pelo contorno. Através do cerco eletrônico foi possível identificar que os veículos passaram pelos radares de Barra de São Francisco, Águia Branca e Colatina sempre nos mesmos horários, tendo andado juntos por todo o trajeto.

Também foi identificado que o veículo VW Fox estava registrado em nome de David Carvalho Costa, que foi ouvido em Juízo e confirmou que o réu Dênis dos Santos alugou o referido veículo no dia dos fatos, devolvendo-o na noite seguinte. Disse ainda que o veículo possuía rastreador e foi utilizado no trajeto Vitória a Barra de São Francisco.

Já o outro veículo envolvido, Chevrolet Cobalt, encontra-se registrado em nome de Maria Madalena Garcia, porém o réu Steffenn confirmou que lhe pertence.

Vale destacar ainda que por meio de quebra de sigilo de dados telefônicos foi possível identificar que os aparelhos celulares dos réus se encontravam nas proximidades do município de Barra de São Francisco na data do crime.

Por fim, importante registrar que, na esfera policial, a mãe da vítima, Sra. Fabiana Pio Pereira Tomaz, que presenciou o crime, descreveu que um dos indivíduos era alto, gordo, moreno e com cabelo raspado baixo e, em seguida, reconheceu por fotografia o réu Steffenn como sendo um dos indivíduos que entrou em sua casa e matou o seu filho. A testemunha presencial ainda relatou detalhes da dinâmica do crime, afirmando que Steffenn foi o indivíduo que derrubou Mateus e que dias antes em chamada de vídeo a vítima lhe apresentou Steffenn.

Em Juízo, a referida testemunha não confirma seu depoimento, sem trazer qualquer justificativa plausível, o que revela o medo de represálias, mormente pelo fato do envolvimento da vítima no tráfico de drogas e ter subtraído duas armas de fogo que pertenciam ao grupo criminoso composto pelos denunciados

No caso, o magistrado de primeira instância valorou as provas produzidas na fase investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Por fim, o réu Steffenn pleiteia a revogação da prisão preventiva. Na sentença recorrida, o magistrado manteve a prisão de forma fundamentada, ressaltando que,
“
restou evidente, com a narrativa dos fatos e os elementos de informação até então colhidos, seu

elevado grau de periculosidade, o que demonstra o risco à garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública tem por escopo acautelar o seio social, impedindo que indivíduos acentuadamente propensos à determinadas práticas delituosas venham a dar continuidade às suas atividades, ou mesmo porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Ademais, mostra-se presente ainda o requisito da garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, ao saber da presente decisão, os réus poderão se evadir da ação da justiça ”.

A matéria foi recentemente decidida por esta Colenda Primeira Câmara nos autos do Habeas Corpus nº

5001493-88.2024.8.08.0000, restando consignado que
“
o ato coator discorre com precisão acerca do “periculum libertatis”, considerando
a gravidade concreta do delito, cujo ‘modus operandi’ levou à morte da vítima de maneira cruel e premeditada, bem como com a relação do paciente com um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas no Município de Serra/ES, cuja atuação transcendeu os limites territoriais do Município de Barra de São Francisco/ES”.

Assim, deve ser mantida a custódia cautelar para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

Pelo que foi exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É o
voto
que ora encaminho.